Tribunal: CARF
Processo: 13823.000234/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13823.000234/2009-61
ACÓRDÃO
2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS ARNONE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS. AÇÕES TRABALHISTAS. ISENÇÃO.
As verbas recebidas em decorrência de ação trabalhista são classificadas
como rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto
de renda apenas os rendimentos relacionados no art. 6o da Lei no 7.713, de
1988; quaisquer outros rendimentos, não importando a denominação a
eles dada, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano calendário 2008,
na qual se apurou imposto suplementar no valor total de R$3.665,27.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração (44 e 45):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO fillin "Continuação da Infração" \* MERGEFORMAT – R$1.248,00
AJUSTADO O RENDIMENTO RECEBIDO DE J.A. DIAS RESTAURANTE LTDA - ME
PARA R$8.028,80, CONFORME INFORMAÇÃO DA FONTE PAGADORA EM DIRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA fillin "Continuação da Infração" \* MERGEFORMAT –
R$44.177,72
AJUSTADO O RENDIMENTO TRIBUTÁVEL RECEBIDO DA CESP PARA R$61.605,02. A
CESP EQUIVOCADAMENTE INFORMOU COMO TRIBUTÁVEL APENAS O VALOR DE
R$24.896,15, SENDO TAMBÉM TRIBUTÁVEL O RENDIMENTO CORRESPONDENTE A
"IND.
FUNDAÇÃO",
NO
VALOR
DE
R$29.560,46
E
O
RENDIMENTO
CORRESPONDENTE A JUROS NO VALOR DE R$ 33.551,71, DE CUJO TOTAL FOI
DEDUZIDO 0 VALOR DE R$ 26.403,30, PAGO A TITULO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Cientificado do lançamento em 02/10/2009, ingressou o contribuinte, em
28/10/2009, com a impugnação de fls. 02/13, instruída com documentos de fls.
14/48, onde apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que ajuizou ação trabalhista em face da Cesp, que foi julgada
improcedente na primeira e na segunda instância. Após o Tribunal Superior do
Trabalho anular a sentença, as partes firmaram acordo.
Defende que a verba recebida sob a rubrica “Ind. Fundação” é isenta, pois,
segundo aduz, corresponde a indenização por rompimento de contrato de
trabalho no período de estabilidade provisória, determinada por convenção
coletiva de trabalho. Cita o artigo 39, inciso XX do Decreto no 3.000, de 26 de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
3
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR) e também o artigo 6o,
inciso V da Lei no 7.713, de 1988. Reproduz ainda jurisprudência acerca do
pagamento de indenização por rompimento do trabalho no período de
estabilidade provisória.
Em seguida, caso se considere que incide IR sobre a verba recebida, requer que o
cálculo seja efetuado considerando os anos trabalhados. Cita jurisprudência sobre
o tema.
Requer a realização de perícia para verificação do valor do imposto devido caso o
recebimento da indenização fosse ano a ano. Indica perito e formula os quesitos
que quer ver esclarecidos (fls.12/13).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INDENIZAÇÕES RECEBIDAS. AÇÕES TRABALHISTAS. ISENÇÃO.
As verbas recebidas em decorrência de ação trabalhista são classificadas como
rendimentos do trabalho assalariado, não se sujeitando ao imposto de renda
apenas os rendimentos relacionados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988;
quaisquer outros rendimentos, não importando a denominação a eles dada,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O total dos rendimentos recebidos acumuladamente pela pessoa física, até 31 de
dezembro de 2009, deve ser tributado no mês do recebimento ou crédito, nos
termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia não se justifica quando presentes nos autos todos os
elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) preliminarmente, requer a nulidade da decisão de piso, pois a negativa da perícia
solicitada teria prejudicado o contraditório e ampla defesa do contribuinte;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
4
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
d) sobrestamento do julgamento até decisão do Supremo Tribunal Federal no
recurso especial 614.232, por se tratar de matéria de repercussão geral;
c) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai apenas sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente da fonte pagadora CESP, no valor de R$ 44.177,72, decorrente de ação
trabalhista, uma vez que a decisão de piso considerou como matéria não impugnada a infração de
omissão de rendimentos recebido da fonte pagadora J. A. Dias Restaurante Ltda, no valor de R$
1.248,00 (fls. 44/45 e 58/65).
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, requer a nulidade da decisão de piso, pois a negativa da perícia
solicitada teria prejudicado o contraditório e ampla defesa do contribuinte.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
5
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade requerida pelo contribuinte.
Do Mérito
1- Verba Indenizatória
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega que os rendimentos recebidos
acumuladamente por ele foram verbas recebidas a título de indenização trabalhista, logo essas
verbas seriam isentas do imposto de renda.
Em relação à tributação dos valores recebidos em decorrência da ação trabalhista, é
importante destacar que a incidência do imposto de renda dá-se sobre o rendimento bruto
auferido, conforme disposto nos artigo 3o e 12, da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
6
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será
tributável (isto é, não haverá dedução do INSS e do IRRF), a não ser que haja a discriminação
judicial que permita identificar que alguma parte do rendimento tenha natureza “isenta” ou não
tributável, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Em relação às parcelas sobre as quais não incide o imposto de renda, cabe trazer à
baila o disposto no art. 6o, da Lei n.o 7.713, de 1988, que indicou quais seriam os rendimentos
“isentos”, assim dispondo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Ademais, dispõe o inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999
(RIR/99) – inserido no capítulo que trata dos rendimentos isentos ou não tributáveis – o seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS XX - a indenização e o
aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas
homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
7
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
As disposições do inciso XX do artigo 39 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999), tendo como base o art. 6o da Lei
n.o 7.713, de 1988, estabelecem que os rendimentos percebidos em cumprimento da legislação do
FGTS são isentos. O mesmo ocorre em relação ao aviso prévio, enquanto dentro do limite
garantido pela lei trabalhista.
Conforme se verifica, as indenizações isentas são aquelas previstas na Consolidação
das Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com
base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499 (indenização
proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido
cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984
(indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no
período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990
No caso concreto, o contribuinte apenas alega de forma genérica tratar-se de
verbas indenizatórias trabalhistas, não se incumbindo de seu ônus probatório de demonstrar de
forma pormenorizada as verbas recebidas por ele, as quais estariam devidamente discriminadas
na ação trabalhista em questão.
Portanto, na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes
de cada verba recebida, para identificar a natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a
incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total recebido.
Ou seja, para determinada verba não sofrer tributação do IRPF, é necessário que a
rubrica esteja listada dentre uma das hipóteses de isenção ou não estar amparada pelo conceito
de renda, como, por exemplo, estar comprovada sua natureza indenizatória, o que o Recorrente
não demonstrou nos autos.
No que tange ao pedido de perícia do contribuinte, entendo no mesmo sentido da
decisão de piso, qual seja:
Cabe esclarecer que a realização de perícia técnica somente se justifica quando
persiste dúvida que não possa ser sanada com os elementos constantes dos
autos, existindo, assim, a necessidade de se recorrer a uma análise efetuada por
técnico especializado, mediante a expedição de laudo pericial, visando o
esclarecimento da dúvida suscitada e tornando possível a formação do livre
convencimento do julgador.
No caso sob análise, a matéria em questão pode ser solucionada com os
elementos constantes dos autos, mostrando-se desnecessária a busca de
qualquer outra informação adicional.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
8
Dessa forma, com fundamento no artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011,
indefiro o pedido de perícia formulado.
Os quesitos da perícia formulados pelo contribuinte (fl. 83) estão relacionados à
quantificação da parcela indenizatória da decisão da justiça do trabalho, contudo, entendo que os
próprios documentos da ação trabalhista devem discriminar a natureza e os respectivos
montantes de cada verba recebida, caso não discrimine a natureza jurídica da verba trabalhista
recebida, a incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total recebido, sendo que esse
ônus probatório de juntar os documentos da ação trabalhista era do próprio contribuinte.
Logo, correto o indeferimento do pedido de perícia pela decisão a quo.
Conclui-se, à vista de tudo o acima exposto, que o rendimento auferido é tributável
e o lançamento efetuado está correto, sob este aspecto.
2- Do Rendimento Recebido Acumuladamente
O litígio recai apenas sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente da fonte pagadora CESP, no valor de R$ 44.177,72, decorrente de ação
trabalhista, ano-calendário 2008.
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.513 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13823.000234/2009-61
9
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 112
DF CARF MF
Original